Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741906-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Intime-se Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora